Tribunal: TJPA
Processo: 0815601-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815601-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DANIEL AMARANTE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
Nº 0815601-75.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: LUCAS DANIEL AMARANTE DE SOUSA

IMPETRANTE: LEON CÁSSIO CARDOSO TANGERINO (OAB/PA 21.435)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA/AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou o prosseguimento de Ação Penal, na qual o paciente é acusado de estelionato. O writ busca o trancamento da ação penal sob o fundamento de decadência do direito de representação e de atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) a decadência do direito de representação da vítima, por ausência de manifestação formal e inequívoca dentro do prazo legal de 6 (seis) meses, previsto no art. 38 do CPP; e (ii) a atipicidade da conduta (ausência de justa causa), sustentando que os fatos se resumem ao inadimplemento de uma relação contratual de natureza cível, e não ilícito penal de estelionato.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos converge para o indeferimento da ordem impetrada, uma vez que as preliminares de decadência e de atipicidade da conduta não se sustentam no âmbito estreito do Habeas Corpus, exigindo a instrução probatória regular para o pleno esclarecimento dos fatos.

4. Quanto à decadência, a jurisprudência pátria (STJ e STF) é uníssona no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa rigores formais, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima em promover a responsabilidade penal do agente. O simples fato de a vítima comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar declarações é, via de regra, suficiente para caracterizar a representação, estando implícita a vontade de dar início à persecução penal. De forma crucial, a decadência não se opera enquanto a vítima estiver sendo mantida em erro pelo acusado. O paciente (Lucas Daniel Amarante de Sousa) teria induzido a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazos para efetuar o pagamento/execução do contrato, conduta que configura o proscrito venire contra factum proprium e justifica a não ocorrência do prazo decadencial.

5. Sobre a atipicidade, o trancamento da ação penal via habeas corpus é medida de caráter excepcionalíssima. O debate acerca da caracterização do dolo (se a intenção de fraudar era antecedente ao negócio jurídico, elemento essencial para diferenciar o ilícito penal do civil) e a suficiência dos indícios de autoria e materialidade demandam profundo exame do contexto fático-probatório. Tal análise é incompatível com a via estreita do writ e deve ser reservada para a instrução criminal, sendo imperioso o prosseguimento da ação penal.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
O prazo decadencial para representação no crime de estelionato (art. 171 do CP) não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado. A representação prescinde de formalidades, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no interesse da persecução penal. A alegação de ausência de justa causa, por demandar aprofundado exame do dolo e do contexto fático-probatório, é incompatível com a via célere do Habeas Corpus.

Dispositivos citados relevantes:
CP, art. 103; CP, art. 171; CPP, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2517074 SE (Sexta Turma, julgado em 10/09/2024); STJ, RHC: 00000000000000214362 (Relator.: Ministro OG FERNANDES, julgado em 24/06/2025); STJ, EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000209890 RJ (Sexta Turma, julgado em 05/08/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR

A ORDEM
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
_____________________________________
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
para trancamento de ação penal impetrado dia 30.07.2025 em favor de Lucas Daniel Amarante de Sousa, face o ato do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos do processo de origem nº 0818357-52.2024.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente está sendo acusado pelo crime de estelionato previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, porque supostamente obteve para si vantagem ilícita em decorrência de engodo/fraude à vítima Gustavo Sampaio na venda e instalação de painéis solares fotovoltaicos.

Noticiam os autos que no dia 20.10.2023 a vítima contratou os serviços de energia solar da empresa BIT ENERGY no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com o prazo de instalação de 120 (cento e vinte dias) e sucessivas prorrogações sem que o serviço tenha se concluído.

A defesa técnica requereu o trancamento da ação penal, sustentando, preliminarmente, a decadência do direito de representação da vítima, por ausência de manifestação formal e inequívoca dentro do prazo legal de 6 (seis) meses (art. 38 do CPP). Alegou que o fato (contrato) ocorreu em 20/10/2023, mas a representação só se deu em 05/09/2024, após mais de 10 (dez) meses e, assim, requer a extinção da punibilidade pela decadência.

No mérito, suscitou a atipicidade da conduta, argumentando que os fatos configuram mero inadimplemento contratual de natureza cível, e não ilícito penal de estelionato, por ausência do dolo antecedente e dos elementos típicos, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

Em análise inicial, o pedido liminar foi indeferido porque se confunde com o mérito da demanda e pela ausência do
periculum in mora
(id 28821353).

As informações da autoridade coatora foram apresentadas em 06.08.2025 (id 28986820).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem - 20.08.2025 (id 29342615).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

A análise dos autos converge para o indeferimento da ordem impetrada, uma vez que as preliminares de decadência e de atipicidade da conduta não se sustentam no âmbito estreito do
Habeas Corpus
, exigindo a instrução probatória regular para o pleno esclarecimento dos fatos.

Da rejeição da tese de decadência do direito de representação

A defesa alega a ocorrência da decadência, porquanto a representação da vítima teria se dado após o prazo de 6 (seis) meses, previsto no art. 38 do CPP, contado a partir do conhecimento do autor do fato.

Contudo, a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), é uníssona no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa rigores formais. Para a sua caracterização, basta a manifestação inequívoca da vontade da vítima no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. DECADÊNCIA . INOCORRÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. FORMALIDADES . PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCO INTENTO DO COMUNICANTE DESTINADO AO INÍCIO E PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . É cediço, por ambas Cortes de Superposição, que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos moldes dos art. 5º, § 4º, 24, caput (parte final), e 39, todos do CPP, tal condição de procedibilidade prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca da vítima interessada ou de quem tenha qualidade para representá-la (feita oralmente ou por escrito, de forma expressa ou implicitamente) em dar início à persecução criminal, perante a autoridade policial, ao juiz ou perante o Parquet, para sucessiva apuração, eventual indiciamento, denúncia e (possível) condenação do acusado. 2. O Pretório Excelso já advertiu que, somente quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação (HC 207835 AgR, Relator (a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, Processo Eletrônico, DJe- 175 Divulg . 01-09-2022, Public. 02-09-2022). 3. Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal local, constatou- se inequívoca intensão da vítima para prosseguimento da persecução penal em relação aos crimes de injúria qualificada (art . 140, § 3º, do CP)? com redação vigente à época dos fatos ? e de ameaça (art. 147 do CP), já que (ao noticiar os fatos no Boletim de Ocorrência, dando ensejo à abertura do inquérito policial, e ciente do indiciamento e denúncia do réu também com relação ao crime de injúria racial) não demonstrou em nenhum momento o intuito contrário, de não processar o réu, ratificando todos os fatos em audiência de instrução, seguindo o processo todo seu curso. 4. Neste cenário, dessume-se a ausência de qualquer correlação do caso vertente à pretendida extinção da punibilidade Estatal, na forma do art . 107, IV, do CP, c/c o regramento (prazo decadencial) plasmado no art. 38 do CPP.5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517074 SE 2023/0430090-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No caso em tela, a manifestação de vontade da vítima (Gustavo Sampaio de Oliveira Tavares) operou-se no momento em que ele se dirigiu à Delegacia do Consumidor para noticiar a ocorrência do fato e descrever as circunstâncias do crime. O simples fato de a vítima comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar declarações é, via de regra, suficiente para caracterizar a representação, estando implícita a vontade de dar início à persecução penal.

Além disso, e de forma crucial para o caso, a decadência não se opera enquanto a vítima está sendo mantida em erro pelo acusado. Conforme recente jurisprudência do STJ: "O prazo decadencial para representação no crime de estelionato não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado". (STJ - RHC: 00000000000000214362, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/06/2025).

O paciente (Lucas Daniel Amarante de Sousa) teria induzido a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazo para efetuar o pagamento/execução do contrato. Essa conduta, caracterizando o proscrito
venire contra factum proprium
, justifica a não ocorrência do prazo decadencial.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou ordem de habeas corpus, relativa à alegação de decadência do direito de representação no crime de estelionato . 2. O embargante foi denunciado por estelionato e alega que o prazo decadencial para representação da vítima teria se iniciado na data da tradição do relógio, enquanto a representação foi promovida posteriormente. II. Questão em discussão 3 . A discussão consiste em saber se houve decadência do direito de representação da vítima no crime de estelionato, considerando o prazo de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal. III. Razões de decidir 4 . O Tribunal local indeferiu o pedido de habeas corpus, argumentando que a vítima estava em tratativas com o recorrente, o que impediu a busca pela Justiça, e que o prazo decadencial não havia decorrido.5. O recorrente induziu a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazo para efetuar o pagamento, configurando o proscrito venire contra factum proprium, o que justifica a não ocorrência do prazo decadencial.6 . A decisão monocrática foi mantida por seus próprios fundamentos, em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo apresentação de argumento novo que ensejasse mudança de entendimento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados .Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para representação no crime de estelionato não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado. 2. A concessão de prazos sucessivos para pagamento pelo acusado impede o início do prazo decadencial .Dispositivos relevantes citados: CP, art. 103; CP, art. 171; CPP, art. 38 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 485.393/SC, rel. Min . Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/03/2019; STJ, AgRg no RHC n. 190.127/GO, rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023. (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000209890 RJ 2025/0006306-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025)

Dessa forma, por entender que a representação prescinde de formalidades e que o prazo decadencial não flui enquanto o ofendido é mantido em erro pelo acusado, conforme precedentes do STJ, não há que se cogitar em extinção da punibilidade do acusado/paciente pela decadência do direito de representação, razão pela qual rechaço a preliminar e ratifico o entendimento do Juízo
a quo
.

Da rejeição da tese de atipicidade da conduta (ausência de justa causa)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, aduzindo que os fatos se resumem ao inadimplemento de uma relação contratual, ilícito de natureza cível, e que não estão presentes os elementos do estelionato (obtenção de vantagem ilícita, meio fraudulento e indução da vítima em erro).

O trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
, é medida de caráter excepcionalíssima, somente admitida quando se comprovar de plano e de forma inequívoca: a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ou a total ausência de indícios de autoria ou materialidade.

No presente caso, o Juízo
a quo
e o Ministério Público já manifestaram que a denúncia descreve a conduta de forma clara e individualizada, atendendo aos requisitos legais.

O debate sobre a caracterização do dolo (se a intenção de fraudar era antecedente ao negócio jurídico, elemento essencial para diferenciar o ilícito penal do civil) e a suficiência dos indícios de autoria e materialidade demandam profundo exame do contexto fático-probatório. Tal análise é incompatível com a via estreita do
writ
e deve ser reservada para a instrução criminal.

O processo está em curso, com audiência de instrução e julgamento realizada em 14/08/2025 e, atualmente, encontra-se em fase de apresentação das alegações finais.

Sustar o andamento da marcha processual neste momento, impedindo a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afrontaria o princípio do devido processo legal e impediria a busca da verdade real.

Portanto, a alegação de atipicidade da conduta e ausência de justa causa não é manifesta de plano, sendo imperioso o prosseguimento da ação penal para que o mérito seja adequadamente debatido na fase instrutória.

Rejeito a tese de atipicidade da conduta e ausência de justa causa, por se tratar de matéria que exige aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
, devendo ser dirimida na regular instrução processual.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 17/12/2025